Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERRÊNCIA DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, em que pese o estágio inicial do processo e ainda não aperfeiçoado o contraditório, é certo que a autora comprovou a aquisição dos direitos sobre o automóvel, razão pela qual verifica-se a presença dos pressupostos para que seja deferida a anotação de restrição de transferência por meio do sistema RENAJUD.
3. Quanto à alegação de risco de serem lançados multas e tributos em nome da agravante, não se verifica a verossimilhança, porquanto o imóvel está em nome de terceiro junto ao órgão de trânsito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.